Tribunal: TJDFT
Processo: 0711362-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711362-57.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CANDIDA MARIA MOREIRA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Intime-se a recorrente para que se manifeste a respeito da petição de ID 78667858, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 78667858. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024